Tribunal: TJPA
Processo: 0800998-31.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800998-31.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VICTOR REGINALDO CARNEIRO DA CUNHA SILVA

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. EXISTÊNCIA DE PARCELA EM ABERTO NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA DEMANDA. CONFIGURADO INADIMPLEMENTO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL AOS CONTRATOS COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito nos autos, na forma do Decreto-Lei 911/69.

2.

No caso concreto, restou comprovado o inadimplemento do pagamento da parcela que ensejou a propositura da ação de busca e apreensão.

3.

A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a Teoria do Adimplemento Substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911 /1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre a alienação fiduciária.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU S/A contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0907218-57.2023.8.14.0301), ajuizada em face de VICTOR REGINALDO CARNEIRO DA CUNHA SILVA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, com espeque no art. 3º do Decreto Lei nº 911/69, DETERMINO a busca e apreensão do veículo objeto da demanda, com especificações constantes nos autos, podendo se realizar em domingos e feriados, ou os dias uteis, fora do horário estabelecido no art. 212, Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, autorizados o arrombamento e a força policial, se necessários.”

Em suas razões recursais, alega que estava em dia com as parcelas do financiamento, inexistindo inadimplemento apto a ensejar a busca e apreensão do veículo. Além disso, sustenta que por ter quitado 35 das 48 parcelas do contrato, deveria ser reconhecido o adimplemento substancial do negócio jurídico.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Em decisão ID 17922870 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 18368892.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 03 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito nos autos, na forma do Decreto-Lei 911/69.

A irresignação reside na ausência de inadimplemento apto a enseja a propositura da ação de busca e apreensão, bem como na aplicação da teoria do adimplemento substancial ao contrato de financiamento.

Sem razão.

Isto porque, os comprovantes de pagamento que instruíram o presente recurso se referem às parcelas 33, 34 e 35, sendo que a que ensejou a propositura da ação de busca e apreensão foi a de número 31, não tendo o recorrente trazido ou quitação dessa mensalidade ou da integralidade da dívida.

Assim, infere-se que, no momento do ajuizamento da ação de busca e apreensão, existia parcela pendente pagamento, ou seja, resta afastada a tese da falta de inadimplemento do financiamento.

Melhor sorte não tem o Agravante quanto ao argumento da aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, posto que a Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar o referido instituto aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911 /1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre a alienação fiduciária.

Com essas considerações, a decisão recorrida deve ser mantida.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/05/2024